Tribunal: TJDFT
Processo: 0752119-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752119-82.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por João Antônio dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que rejeitou os pedidos formulados por ele contra o Distrito Federal nos autos de ação de obrigação de não fazer. O apelante argumenta que reside há mais de trinta (30) anos no local com sua família e que a construção foi motivada por necessidade de segurança após episódios de violência. Registra que buscou a regularização do imóvel junto aos órgãos competentes, porém não teve êxito. Faz considerações sobre o direito à moradia, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Menciona jurisprudência deste Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Afirma que a sentença ignorou a possibilidade de regularização fundiária. Explica que a omissão prolongada do apelado na fiscalização urbanística pode gerar efeitos jurídicos. Informou que sua moradia corre o risco de ser demolida pelo apelado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (id 76526504, p. 7). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a inadequação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator